Tribunal: TJDFT
Processo: 0743524-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA FIXADOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. MATÉRIA APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão do Juízo de origem que não recebeu a exceção de pré-executividade e deferiu a adjudicação do bem em favor da exequente, pelo valor da avaliação. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu pedido liminar relacionado à pretensão de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) em relação ao agravo interno, a plausibilidade de se suspender os efeitos da decisão objeto do Agravo de Instrumento; (ii) no que tange ao Agravo de Instrumento, a possibilidade de se apreciar, neste momento processual, os juros de mora do título executivo judicial.
III. Razões de decidir
3. A análise do mérito do agravo interno encontra-se prejudicada, pois o agravo de instrumento está apto ao julgamento de mérito. Aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, economia processual e celeridade (CPC, art. 4o).
4. Na análise do Agravo de Instrumento, é inadmissível a apreciação de alegação de abusividade dos juros de mora previstos na convenção do condomínio em Exceção de Pré-Executividade, isso porque tal matéria já foi apreciada na fase de conhecimento da ação de cobrança. A situação em análise não se trata de erro de cálculos, e, sim de pretensão de reapreciação do índice de juros de mora discutido na fase de conhecimento. Há trânsito em julgado em relação aos juros de mora fixados no título executivo judicial. Observância à coisa julgada.
6. Os argumentos apresentados pelo executado não se mostram suficientes para impedir o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. _________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 270, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.021. CC, arts. 1.333, parágrafo único, 1.336, §1o. Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o.